Tribunal: TJES
Processo: 5001104-87.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-87.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL e outros
RECORRIDO: RANDRIELIK LOPES SPADETO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

2.A embargante sustenta a existência de erro material, alegando que a verba honorária, fixada em R$ 165,00, é irrisória e não observa o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, requerendo a fixação equitativa no valor de R$ 2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da verba honorária nos Juizados Especiais, em razão do baixo valor da condenação, caracteriza erro material e autoriza a fixação equitativa nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/1995.

5. O erro material passível de correção refere-se a inexatidões objetivas, como erro de cálculo ou digitação, não abrangendo a pretensão da embargante de rediscutir a matéria de fundo.

6. A fixação dos honorários advocatícios respeitou o limite máximo previsto (20%) e está alinhada à natureza dos Juizados Especiais, cujas demandas envolvem valores reduzidos e menor complexidade.

7. Inexistência de lacuna legal que justifique a aplicação automática do CPC para majorar os honorários advocatícios nos Juizados Especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo previsto para os Juizados Especiais, ainda que resulte em valor reduzido, não configura erro material que justifique sua majoração com base na equidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º; CPC, art. 1.022; Lei n. 9.099/1995, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5001104-87.2023.8.08.0049

EMBARGANTE: RANDRIELIK LOPES SPADETO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

2.A embargante sustenta a existência de erro material, alegando que a verba honorária, fixada em R$ 165,00, é irrisória e não observa o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, requerendo a fixação equitativa no valor de R$ 2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da verba honorária nos Juizados Especiais, em razão do baixo valor da condenação, caracteriza erro material e autoriza a fixação equitativa nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/1995.

5. O erro material passível de correção refere-se a inexatidões objetivas, como erro de cálculo ou digitação, não abrangendo a pretensão da embargante de rediscutir a matéria de fundo.

6. A fixação dos honorários advocatícios respeitou o limite máximo previsto (20%) e está alinhada à natureza dos Juizados Especiais, cujas demandas envolvem valores reduzidos e menor complexidade.

7. Inexistência de lacuna legal que justifique a aplicação automática do CPC para majorar os honorários advocatícios nos Juizados Especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo previsto para os Juizados Especiais, ainda que resulte em valor reduzido, não configura erro material que justifique sua majoração com base na equidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º; CPC, art. 1.022; Lei n. 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RANDRIELIK LOPES SPADETO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 11584236, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil, ora embargado e, via de consequência, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 11680303), a embargante sustenta, brevemente, que o acórdão possui erro material, porquanto a verba honorária fixada é estimada em apenas R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), o que vai de encontro com o disposto no §8º do art. 85, do CPC, que prevê a possibilidade de fixar a verba honorária por equidade quando o valor for muito baixo ou alto. Requer, ao final,
“(...) a fixação da verba honorária por equidade, entendendo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como justo e razoável (...)”.

O requerido/embargado apresentou contrarrazões ao ID 11784500, ocasião em que pugnou pelo não provimento dos aclaratórios, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou que o acórdão possui erro material, porquanto a verba honorária fixada é estimada em apenas R$ 165,00, o que vai de encontro com o disposto no §8º do art. 85, do CPC, que prevê a possibilidade de fixar a verba honorária por equidade quando o valor for muito baixo ou alto. Requer, ao final,
“(...) a fixação da verba honorária por equidade, entendendo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como justo e razoável (...)”.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

O erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes. 2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022). (destaquei).

Nessa toada, percebe-se que não houve erro material no acórdão vergastado.

A Embargante alega que o Acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso inominado e condenar o recorrente/embargado ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, perfazendo o valor aproximado de R$ 165,00, não observou o disposto no §8º do art. 85, do CPC, sendo tal verba irrisória que não reflete na justa remuneração do patrono.

Todavia, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, não há lacuna na legislação especial (Lei 9.099/95), a justificar a aplicação automática do Código de Processo Civil.

Esta Magistrada já votou reconhecendo a possibilidade de fixar os honorários por equidade. Porém, em todas as hipóteses, foi verificado valores extremamente baixos, o que não se vislumbra na hipótese.

In casu
,
chamo atenção para o fato de que a verba honorária foi fixada no percentual máximo (20%), mesmo considerando o fato de que a recorrida, aqui embargante, nem sequer apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo Banco, embora regularmente intimada (ID 9620868).

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar erro material no acórdão hostilizado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR
a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada
.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.